Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-53.2013.8.11.0049
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001653-53.2013.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEOMAR PINTO BARBOSA (APELANTE), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL TEWONA KARAJÁ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL E CORRUPÇÃO DE MENORES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO DEFENSIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO EM DESACORDO COM A TABELA DA OAB-MT – ADVOGADO NOMEADO PARA ATUAR DE FORMA DATIVA – PROVIMENTO N. 09/2007-CGJ – RECURSO PROVIDO.

É devido honorário ao advogado nomeado para patrocinar de forma dativa os interesses dos acusados em processo criminal, em virtude da deficiência da Defensoria Pública estadual, remuneração que deve atender os valores mínimos estabelecidos pela Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleomar Pinto Barbosa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT
, nos autos da ação penal n. 0001653-53.2013.8.11.0049, que declarou extinta a punibilidade do acusado quanto aos crimes descritos no art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.605/98 e art. 244-B do ECA.

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
,
requerendo a majoração do valor dos honorários arbitrados em favor do advogado dativo
(Id. 149559810).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público deixou de se manifestar acerca do mérito, com fulcro no art. 177 e art. 178, ambos do CPC, por entender que o pedido recursal abrange interesse puramente individual do causídico que assistiu ao apelante (Id. 149559815).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso (Id. 150460160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no final do mês de junho de 2013, nas proximidades do Rio Araguaia, no Município de Santa Teresinha/MT, o acusado
Cleomar Pinto Barbosa
, agindo em concurso com o adolescente R.T.K., após pescar espécimes com tamanhos inferiores e em quantidade superior à permitida, transportou espécimes de pesca proibida.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Narram os autos que o denunciado Cleomar Pinto Barbosa, após corromper o adolescente Rafael Tewona Karajá, seu enteado, a com ele praticar infração penal, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, no final do mês de junho de 2.013, início do mês de julho de 2.013, saíram para pescar no rio Araguaia, ocasião em que obtiveram êxito em capturar cerca de 187 (cento e oitenta e sete) quilos, da espécime Tucunaré, espécimes estas, ainda, com tamanhos inferiores aos permitidos e em quantidades superiores às permitidas pela legislação.

De outra parte, naquela época, o agente ambiental José Juraci dos Santos Filho recebeu uma ligação anônima relatando que no dia subsequente haveria uma carga de pescado irregular a chegar no Município de Santa Terezinha-MT, razão pela qual, munido das informações, solicitou a presença da Polícia Militar e, quando avistaram uma pequena embarcação, já no dia 04 (quatro) de julho, por volta das 00:30 horas, foram de imediato proceder à abordagem nos ocupantes, momento em que foram encontradas duas caixas de isopor (fls. 21-IP), em cujo interior havia as espécimes de pescado descritas no termo de apreensão de fls. 27-IP e que estavam sendo transportadas pelo denunciado e pelo adolescente Rafael Tewona Karajá, sendo certo que não possuía documentação autorizando o transporte e tampouco a atividade da pesca (...)
” (Id. 149559781, pp. 72-73).

Diante desses fatos, o acusado Cleomar foi denunciado como incurso na prática dos crimes
descritos no art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.605/98 e art. 244-B do ECA e, após a regular instrução processual, foi declarada extinta a punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando
a majoração dos honorários fixados em favor do advogado nomeado, uma vez que não observou os valores constantes da Tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT).

Da análise da decisão recorrida, observo que, de fato, o juízo singular fixou os referidos honorários em desconformidade com os termos delineados no Provimento n. 09/2007 – CGJ, motivo pelo qual o pleito recursal merece provimento.

Sobre o tema, consigno que a Constituição Federal garante como direito fundamental do indivíduo a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com a sua defesa em juízo (CF, art. 5o, LXXIV).

Logo, tendo em vista a deficiência da Defensoria Pública estadual em abranger todas as Comarcas deste Estado Federativo, torna-se dever do magistrado assegurar a assistência judiciária gratuita por meio de nomeação de profissionais habilitados para atuar de forma dativa no processo criminal, conforme determinação oriunda da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso (Provimento n. 09/2007).

Ademais, ainda que o feito tenha se encerrado com a declaração da extinção da punibilidade do acusado, tal fator, por si só, não permite a fixação dos honorários em patamar abaixo do mínimo estabelecido pela Ordem dos Advogados do Brasil.

Portanto, considerando que o advogado nomeado atuou desde a resposta à acusação, participou das audiências de instrução e apresentou alegações finais, isto é, assistiu o acusado durante toda a ação penal, atento à Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT), fixo em favor do advogado Ademar Ribas (OAB/MT n. 2.793) honorários no valor de 10 URH’s, já que a sua atuação incidiu em processo ordinário.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para fixar os honorários em favor do advogado dativo nomeado nos autos no valor de 10 URH’s, conforme previsão contida na Tabela de Honorários Advocatícios Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022